Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710275-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNA RODRIGUES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por BRUNA RODRIGUES contra suposto ato omissivo praticado pelo SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, que não teria reagendado data para aplicação da vacina contra a COVID-19. Determinei que a impetrante esclarecesse especificamente qual o ato praticado pela autoridade apontada como coatora capaz de justificar o manejo da ação mandamental no 2o Gau de Jurisdição (id. 24732563). Após, a impetrante peticionou nos autos pugnando pela extinção do feito sem julgamento do mérito (id. 2474486). Tratando-se de um ato unilateral da parte, o qual dispensa a aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, HOMOLOGO o presente pedido de desistência para que produza os seus regulares efeitos, e por consequência extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora